Tribunal: STF
Processo: Rcl 78920
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PARCIAL PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por BRCasa Negócios Imobiliários LTDA., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010416-70.2023.5.15.0004, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF.

    2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Lara Elys Alves, ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços existente entre as partes.

    3. Requer a suspensão liminar do processo na origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    6. Verifico que a questão posta nos autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).
 
    7. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    8. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.
 
    9. Ante o exposto, julgo a reclamação parcialmente procedente para determinar a suspensão do Processo nº 0010416-70.2023.5.15.0004 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente